Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708417-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO VITOR DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO VITOR DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer n. 0701160-90.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150394311 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em pedido de anulação e obtenção da pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes à prova para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, assegurando a participação do agravante nas demais etapas do certame, sob o fundamento de que não há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Ressaltou que é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e que, excepcionalmente, é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade entre o conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Na oportunidade, consignou que, no que tange à questão 45, o autor não juntou aos autos o conteúdo programático das disciplinas, portanto, não foi comprovada a alegada incompatibilidade entre a matéria cobrada e aquela prevista no conteúdo programático determinado no edital. Quanto aos demais itens, referentes às questões 27, 28 e 36, asseverou que o autor sequer demonstrou que tenha recorrido administrativamente contra o gabarito atribuído às questões, insurgindo-se apenas neste momento, em razão da pontuação obtida. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que participou do concurso público para provimento do cargo de cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, sob a inscrição de n° 7820027225, regido pelo Edital n° 001/2022, publicado em 10/03/2022, concorrendo às vagas na modalidade de ampla concorrência. Aduz que obteve 84 pontos na prova objetiva, sendo que, nas disciplinas de conhecimento básico, atingiu 17 pontos, enquanto a nota mínima exigida nesse bloco era 20 pontos. Destaca que a nota de corte para a ampla concorrência ficou estabelecida em 75 pontos e, apesar de seu desempenho global na prova, acabou sendo eliminado do certame. Alega que o cerne de seu recurso se refere a ocorrência de erros crassos nas questões e no gabarito da prova objetiva, uma vez que estariam em desconformidade com a realidade dos fatos e com o edital do certame. O agravante aponta irregularidades nas questões 27, 28, 36 e 45 da prova tipo 01, invocando justificativas legais e doutrinárias que, em sua ótica, tornariam necessária a alteração do gabarito divulgado pela banca examinadora. Prossegue alegando que é permitido ao Poder Judiciário promover o controle dos atos administrativos em concursos públicos, sob o aspecto da legalidade e da vinculação ao edital, nos moldes dos precedentes judiciais que colaciona. Destaca que deve ser aplicada, ao caso sub examine, as disposições contidas na Lei Distrital n. 4.949/2012. Tece análise dos motivos pelos quais cada uma das questões por ele questionadas devem ser anuladas em razão de incorreção contida nas próprias assertivas que resultariam na incorreção do gabarito apresentado, acrescendo que, no que tange à questão 45, também houve vício de legalidade em razão de o conteúdo exigido nela ser alheio ao conteúdo programático previsto no edital. Argumenta a necessidade de concessão da tutela de urgência, destacando que restam presentes os requisitos para a sua concessão. Ao final, o agravante postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas e que seja imediatamente reclassificado e convocado para a etapas seguintes, sendo garantida sua participação na etapa de Avaliação Psicológica, Prova de Aptidão Física e no Curso de Formação Profissional. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela e provimento do agravo de instrumento Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 150394311 do processo originário). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A d. Magistrada de primeiro grau, ao indeferir a tutela provisória de urgência, deixou registrado que, quanto à questão 45, não restou comprovada a alegada incompatibilidade entre a matéria cobrada e aquela prevista no conteúdo programático determinado no edital. Ademais, destacou que, em relação às demais questões impugnadas, o autor sequer demonstrou ter recorrido administrativamente a fim de obter a alteração do gabarito a elas atribuído. O agravante afirma que participou do concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, nas vagas destinadas à ampla concorrência. Aduz que obteve 84 pontos na prova objetiva, sendo que, nas disciplinas de conhecimento básico, atingiu 17 pontos, enquanto a nota mínima exigida nesse bloco era 20 pontos. O agravante sustenta que as questões 27, 28, 36 e 45 e o gabarito da prova objetiva divulgado banca examinadora apresentam erros grosseiros, porquanto estão em desconformidade com o edital do certame, com opções de respostas ambíguas ou nitidamente equivocadas, além de a questão 45 exigir conteúdo não previsto no edital. A formulação de questões em prova de concurso público envolve matéria abrangida pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, devendo a sua revisão pelo Poder Judiciário limitar-se à adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame ou a manifesta ilegalidade. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Inteligência da Súmula 485/STF. 2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e as questões de prova, inviável a substituição da banca examinadora pelo julgador. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1308544, 07307325320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para examinar correção de questão da prova. RE 632.853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada. (Acórdão 1206079, 07024001320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, a análise do conteúdo das questões, assim como dos critérios de correção, encontra-se inserida no campo da discricionariedade. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632853, com repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifo nosso. O agravante alega que as questões 27, 28, 36 e 45 apresentam erros grosseiros, os quais, se sanados lhe assegurariam colocação na lista de candidatos aprovados para fins de prosseguimento nas etapas subsequentes do certame. De outro lado, assevera que a questão 45 exigiria conhecimentos não elencados no conteúdo programático previsto no edital. Como o autor não juntou aos autos prova de que ingressou com recursos administrativos contra as questões que questiona, assim como não trouxe nenhuma fundamentação formulada pela banca para a manutenção do gabarito, tem-se que se faz necessária valoração mais profunda para se apurar se a resposta dada pela banca examinadora seria ou não a correta, não estando evidenciado erro grosseiro ou a cobrança de conteúdo não previsto no edital do certame. Desse modo, o acolhimento da pretensão deduzida pelo autor nesse momento processual importaria interferência indevida no mérito administrativo, contrariando entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 485, pois os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise perfunctória, que as questões discutidas abordam conteúdo alheio àquele previsto no edital ou que padecem de erro material grosseiro, sendo inapropriado, nesta fase processual embrionária, afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. Com efeito, a solução da controvérsia a respeito da legalidade das questões impugnadas pelo agravante demanda análise mais aprofundada, com a instrução do processo, após o estabelecimento do contraditório, circunstância que torna incabível o deferimento da tutela de urgência vindicada. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DOS ITENS. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise não é possível vislumbrar a efetiva ocorrência das ilegalidades apontadas pela agravante na etapa objetiva do concurso para o cargo de Oficial Bombeiro Militar do Distrito Federal. 2. Embora a recorrente tenha acostado uma série de documentos onde busca demonstrar que as questões número 42 e 44 possuem dubiedade nas respostas, percebe-se que nenhum deles comprova, inequivocamente, a existência de ilegalidade apta a justificar a concessão de tutela antecipada para permitir a anulação destes itens, fato que, por si só, inviabiliza a concessão da medida postulada antecipadamente, conforme bem exposto na decisão combatida. 3. Cumpre ainda observar que, como bem assinalado pelo Juízo singular, questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 4. Sendo assim, tendo-se em vista a não comprovação de ilegalidade patente no certame que justifique a anulação das questões com a atribuição de pontuação à recorrente, não há que se falar em reforma da decisão vergastada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime. (AGI 0706579-58.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, julgado em 16.08.2017, DJe 31.08.2017) – grifo nosso. Portanto, observa-se, prima facie, não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, na forma exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2023 às 19:27:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora